Tribunal: TJDFT
Processo: 0738046-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto, sob a justificativa de que a certidão prevista no §2o do artigo 517 do CPC tem cabimento apenas nos processos em fase de cumprimento de sentença.
2. A despeito de o artigo 517 do CPC fazer referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há nenhum óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo diante do inadimplemento do executado e da ausência de bens penhoráveis. Ademais, o parágrafo único do artigo 771 do CPC prevê a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.